Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. LAUDO DE CORPO DE DELITO QUE CONFIRMA AS LESÕES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO EQUIVALENTE A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA.
1. As versões registradas nos autos, tanto na fase inquisitorial como em juízo, mostram-se coerentes, e o laudo técnico comprova que a vítima teve a integridade física violada, de forma a corroborar a ocorrência das ações imputadas ao acusado. Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
3. É adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Mantidas as penas fixadas na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.